Tribunal: TCU
Processo: 001.149/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de admissão de Wagner Klippel Dominicini no cargo de Engenheiro da Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão de Wagner Klippel Dominicini; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos do processo 0001330-78.2015.5.17.0011, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho - 17a REGIÃO, e, em caso de provimento desfavorável ao interessado, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; 9.3. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e ao interessado, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.